Tribunal: TJMT
Processo: 0004186-90.2020.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004186-90.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LEANDRO FELISBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 042.625.881-90 (APELANTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), KEVIN WILLER DIAS GARCIA - CPF: 059.984.291-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), RHEILA APARECIDA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004186-90.2020.8.11.0064

APELANTE: LEANDRO FELISBERTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – REPRIMENDA BASILAR DESPROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – DECOTE DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA ANTE A INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – INVIABILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PENA REDIMENSIONADA COM EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS À CORRÉ –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A quantidade da droga apreendida [23,28 kg de maconha]
presta a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar, deve-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

A prescrição da pretensão executória, apesar de não mais sujeitar o réu ao cumprimento da pena, preserva os efeitos secundários do édito condenatório, como é o caso da reincidência.

Reconhecido equívoco na fixação da pena-base em relação a um dos acusados, a decisão deve se estender também à corré, por força da previsão contida no art. 580 do CPP, por não cuidar de motivo de caráter exclusivamente pessoal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004186-90.2020.8.11.0064

APELANTE: LEANDRO FELISBERTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Leandro Felisberto de Oliveira, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante a diminuição da pena-base ao mínimo legal, e o afastamento da agravante da reincidência, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004186-90.2020.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve à aplicação da pena-base no mínimo legal, porquanto, a seu ver, o juízo a exasperou sem razoabilidade e fundamentação consistente, além do afastamento da agravante da reincidência.

Dito isso, a fim de melhor visualização das questões recorridas, reproduz-se os trechos da sentença que tratam das matérias:

“[...] À culpabilidade é inerente ao caso
. O acusado registra uma condenação nos autos 0000937-88.2013.8.11.0093 – GR/SEEU 2000012-14.2020.8.11.0093 -, com trânsito em julgado em 07/09/2016, todavia, será considerada na segunda fase dosimétrica
. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo na matéria em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica.
As circunstâncias são desfavoráveis dada a diversidade e quantidade de drogas apreendidas, ou seja, 23,280kg de maconha

(STJ - AgRg no HC 408933/MS), e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia Rodoviária Federal. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.
Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, (natureza e a quantidade de droga), na linha do art. 42 da LD, fixa-se a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos e oitenta e três) dias-multa
. O Juízo reconhece a atenuante da confissão (CP, 65, III, d), compensando-a com a agravante da reincidência genérica – STJ/Tema 585 -,
em decorrência da condenação nos autos 0000937-88.2013.8.11.0093 – GR/SEEU 2000012-14.2020.8.11.0093 -, com trânsito em julgado em 07/09/2016, fixando a pena provisória em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos e oitenta e três) dias-multa
. Ausentes causas de diminuição de pena. Aplica-se a causa de aumento de pena, prevista no art. 40, V, da mesma espécie normativa, de modo que aumenta a pena em 1/6 (um sexto), de modo que fixa-se a pena definitiva em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO porque os presentes os requisitos do art. 33, §2o, ‘a’ e §3o do Código Penal, quer seja por ostentar circunstancia judicial desfavorável, quer seja pela reincidência, bem assim ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43), considerada a situação econômica do agente [...]”
(id. 77774019).

De parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o magistrado sentenciante reputou negativas tão somente as circunstâncias do crime, em razão da
“quantidade de droga apreendida”.

Quanto à supracitada circunstância judicial, não comporta acolhimento a pretensão recursal, dado que o argumento utilizado para fixação da pena-base acima do mínimo legal, por este substrato, subsiste.

Isso porque,
a
elevação da pena em razão da quantidade da droga apreendida (
23,28 kg de maconha
) está em consonância com o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006
.

Segundo Renato Brasileiro de Lima,
“como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância
ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa
”
(Legislação Criminal Especial Comentada, ibidem, p. 787).

E não destoa a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. 14 KG DE MACONHA.
AUMENTO DE 1 ANO E 8 MESES. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA DE 9 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não há ilegalidade na exasperação da pena-base em 1 anos e 8 meses em razão da grande quantidade das drogas apreendidas - 14 quilos de maconha, nem na fixação de regime fechado, pois mantida a condenação do paciente em 9 anos e 4 meses de reclusão
.

2. Agravo regimental improvido
(AgRg no HC 580.268/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020).

“(...) nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, na graduação da pena-base,
a natureza
,
a

quantidade

e a diversidade

da droga apreendida na posse do acusado são preponderantes às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, não configurando ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal
, ainda que o réu seja primário e ostente bons antecedentes”
(AgRg no AREsp 299.793/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 27/11/2014).

Contudo, não obstante o juízo
a quo
tenha corretamente valorado as circunstâncias judiciais, o aumento da pena basilar em 2 (dois) anos não guarda proporcionalidade com as circunstâncias judiciais negativadas, razão pela qual a reduzo para 1 (um) ano.

Desse modo, redimensiono a pena-base para
6 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, quanto ao pleito de afastamento da agravante de reincidência, ao argumento de que o juízo se utilizou, equivocadamente, de condenação anterior já prescrita para reconhecê-la, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Primeiro porque a alegada prescrição foi declarada em data posterior ao cometimento do crime em tela (4-11-2020); logo, quando o réu praticou o delito de tráfico de drogas, em 9-8-2020, ele já era considerando reincidente ante a sua condenação pelo crime de receptação, proferida pelo juízo da Comarca de Feliz Natal (executivo de pena n. 2000012-14.2020.8.11.0093).

Depois, mesmo que tal decretação tivesse ocorrido antes do cometimento do delito, ainda assim não seria possível o decote da agravante, porquanto a prescrição ali declarada se refere à
pretensão executória
, que, apesar de não mais sujeitar o réu ao cumprimento da pena, preserva os efeitos secundários do édito condenatório, como é o caso da reincidência.

Colho da jurisprudência:

“(...) 3. A ocorrência da prescrição da pretensão executória não afasta os efeitos secundários das condenações, o que equivale a dizer que o instituto jurídico limita-se a atingir a extinção da pena, permanecendo inalterados todos os demais efeitos, penais e extrapenais,
como a reincidência
e os antecedentes do agente. (...)”
[Ap 49257/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 08/10/2015].

“(...) 1 - O reconhecimento da prescrição da pretensão executória extingue apenas a pena principal, permanecendo inalterados os efeitos secundários, penais e extrapenais, da condenação, dentre os quais, a reincidência, desde que não seja ultrapassado o lapso temporal de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 64, I, do Código Penal. 2 - Não há que se falar em constrangimento ilegal se a decisão em que se converteu o flagrante em preventiva encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. Presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, é possível a manutenção da custódia cautelar quando se tratar de crime punido com pena máxima superior a quatro anos de reclusão e de reincidente em crime doloso, conforme ocorre no caso em análise (art. 313, I e II do Código de Processo Penal)”
[HC 40111/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015].

Destarte, preservando a agravante da reincidência, compenso-a com a atenuante da confissão espontânea, nos mesmos termos da sentença.

Na terceira fase, mantenho a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, na fração de 1/6 (um sexto), redimensionando a pena definitiva do apelante para
7 (sete) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

Q
uanto ao regime de cumprimento inicial da pena, embora a reprimenda tenha sido redimensionada para
quantum
inferior a 8 (oito) anos de reclusão,
a expressiva quantidade de entorpecente apreendido [23 kg de maconha], aliada à condição de reincidente do réu, recomenda a manutenção do
regime fechado
para cumprimento inicial da pena.

No mesmo sentido, hei por bem revisar,
de ofício
, a pena-base imposta à corré Rheila Aparecida de Souza, fixando-a, igualmente, em
6 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa,
porquanto,
“Uma vez verificado que o corréu se encontra em situação fático-processual idêntica à do paciente e constatando-se que a presente decisão não se fundamenta em motivo de caráter exclusivamente pessoal, há de lhe ser estendido o benefício, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal”
[HC 186.757/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 23/09/2013].

Na segunda fase, preservo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena da acusada ao mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase,
também de ofício
, aumento a fração atinente à minorante do tráfico privilegiado para 2/3 (dois terços), uma vez que o juízo
a quo,
como forma de limitar a redutora, utilizou-se de mesmo argumento usado para aumento da pena-base (quantidade da droga), caracterizando o indevido
bis in idem
.

Colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PARÂMETRO UTILIZADO TANTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE QUANTO PARA MODULAR A FRAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Corte de local concluiu que a quantidade de drogas apreendidas foi o único fundamento utilizado pelo juiz sentenciante para fixar a pena-base acima do mínimo legal e para afastar a causa especial de diminuição da pena, o que caracteriza o indevido bis in idem. Assim, reconheceu a redutora da pena no patamar de 2/3 (dois terços).

2. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento deste Tribunal, no sentido de que "valorada a quantidade e natureza da droga na primeira etapa da dosimetria, inviável sua utilização na terceira etapa para negar ou mesmo modular o fator de diminuição da pena pelo privilégio do tráfico de drogas, evitando indevido bis in idem" (AgRg no HC n. 445.769/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 16/10/2018).

3. O legislador não delimitou parâmetros para a redução da pena pela causa de diminuição prevista na Lei de Drogas, de forma que o quantum de diminuição fica adstrito ao prudente arbítrio do magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado.

4. Considerando-se que, na hipótese dos autos, a quantidade de droga foi utilizada para majorar a pena-base do Agravado, aplica-se a minorante em seu patamar máximo
(AgRg nos EDcl no AREsp 1752081/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 25/05/2021).

Assim,
aplicando a redução de 2/3 (dois terços) em razão da minorante do tráfico privilegiado, e o aumento de 1/6 (um sexto) referente à majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, fica a reprimenda definitiva da ré estabelecida em
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
.

Por força da nova pena imposta, estabeleço o
regime aberto
para início do cumprimento da reprimenda, com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e uma de multa, ou por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juiz da execução [CP, art. 44, § 2o].

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo apenas para reduzir a pena-base do réu, readequando a sua pena definitiva para
7 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
,

no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato,
estendendo seus efeitos à corré Rheila Aparecida de Souza
[art. 580, CPP], a qual adoto ainda providências
de ofício
, redimensionando a pena dela para
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa,
a ser cumprida em
regime aberto,
com a sua
substituição por uma restritiva de direitos e uma de multa, ou por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juiz da execução
.

Conservo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

Comunique-se,
imediatamente
e
com urgência
, o Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto à ré
Rheila Aparecida de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021